Tribunal: TJES
Processo: 0000264-89.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000264-89.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. HC Nº 185.913/DF (STF) E TEMA REPETITIVO Nº 1.098 (STJ). PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de multa.
A d
efesa alega nulidade do processo pelo não oferecimento de ANPP e, no mérito, requer absolvição por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Questão única: verificar se é cabível a aplicação retroativa do ANPP ao caso concreto, diante da ausência de sua oferta pelo Ministério Público, mesmo após a entrada em vigor do art. 28-A do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça, tem pena mínima inferior a 04 anos, e o réu é primário e confessou espontaneamente.

4
. O STF, no HC nº 185.913/DF, firmou entendimento pela retroatividade da norma do art. 28-A do CPP, com aplicação aos processos em andamento antes do trânsito em julgado, exigindo manifestação motivada do Ministério Público sobre o cabimento ou não do acordo.

5.
O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.098, consolidou
04 (quatro)
teses reconhecendo a natureza híbrida do ANPP e a aplicação retroativa da norma mais benéfica.

6
. Necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar ao réu a proposta de ANPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0264
-89.2018.8.08.0033

APELANTE:
WAGNER ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DO PROCESSO P
ELO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
WAGNER ALVES DA SILVA
em face da
s
entença pro
latada
pel
o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA
(fls. 129/134 – vol. 01 – parte 03)
,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante como incurso no art.
304
do Código Penal,
à pena de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, além do
pagamento de 30 (trinta) dias-multa.
Em seguida, o magistrado substituiu a pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas
razões recursais (ID 14061993), a defesa
suscita preliminar de
nulidade do processo pelo não oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, requer a absolvição do apelante diante da atipicidade da conduta (crime impossível), por se tratar de falsificação grosseira ou pelo uso de documento fora de sua finalidade
precípua
,
já que o denunciado
apresentou
a
CNH falsa
como documento de identificação
em atendimento realizado na agência bancária.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 14061996).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID 14729689).

Pois bem.

Após analisar os autos, tenho por bem acolher a preliminar de nulidade decorrente do não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Na espécie, em que pese o posicionamento em sentido contrário, entendo que o réu preenche os requisitos para a
implementação do ANPP
, já que o

delito

não foi
cometido
com
violência ou grave ameaça,
a
p
ena mínima
em abstrato é
inferior a
04 (
quatro
)
anos,
trata-
se
de

réu
primário,
que
conf
e
s
sou espontaneamente a conduta.

No julgamento do
HC nº 185.913/DF
, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal
estabeleceu a retroatividade da
regra

prevista
no art. 28-A
, inserid
a
n
o Código de Processo Penal pelo Pacote Anticrime (
Lei
nº
13.964/2019
).
(STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, J. 19.09.2024)

A Corte Suprema
fi
rmou

o entendimento no sentido de
que,
ainda que
ausente a confissão do réu,
é
cabível
o oferecimento do ANPP
nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado do julgamento, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, deve
ndo
o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou provocado pelo Magistrado da causa, se manifestar motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo.

Dessa maneira
,
em se tratando de
norma de natureza híbrida, com conteúdo material benéfico, é possível sua aplicação aos casos em andamento, desde que antes do trânsito em julgado.

Senão, vejamos:

"(...) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019,
a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo.
Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. (...)."

Por sua vez, a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
fixou 04 teses sobre a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP
(
Tema Repetitivo nº 1.098
). Vejamos:

"1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).

2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC nº 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou
não

houve justificativa idônea para o seu não oferecimento
, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso."

Dessa maneira
,
os autos deve
rão

regressar

para a
instância
singela
para que o Ministério Público oferte ao apelante o Acordo de Não Persecução Penal,
nos termos do art. 28-A do CPP.

Em caso de homologação judicial do ANPP, deve o magistrado comunicar a este Tribunal de Justiça quando houver o cumprimento integral. Caso não oferecido ou não aceito pelo recorrente,
o feito
deverá
retorna
r
para
dar continuidade ao julgamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
acolhendo
a
preliminar
suscitada, a fim d
e oportunizar a celebração de Acordo de Não Persecução Penal ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.